Tribunal: TJMT
Processo: 0011091-27.2013.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011091-27.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE ALVES DA GUIA - CPF: 790.687.401-30 (APELANTE), LUZIA MARILENA DE QUEIROZ - CPF: 178.099.671-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE ALVES DA GUIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 158, CAPUT, DO CP – EXTORSÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO PROVIDO – ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP.

1. Havendo dúvidas acerca da verdade dos fatos, impõe-se reconhecer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, eis que para ensejar um édito condenatório é necessário que haja elementos firmes, coesos e similitude fática entre a ocorrência relatada na fase administrativa e em juízo, o que não se vê no caso em tela.

2. A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, razão pela qual, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011091-27.2013.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRE ALVES DA GUIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
ALEXANDRE ALVES DA GUIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 11091-27.2013.811.0042, código n.o 349998, que, julgou totalmente procedente a inicial acusatória e o condenou à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de extorsão, previsto no art. 158,
caput
, do Código Penal (id. 17407485).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória para sustentar a condenação (id. 17407491).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 17408995).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo, se reportando as contrarrazões apresentadas pela Promotoria (id. 21220955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE ALVES DA GUIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para subsidiar o decreto condenatório.

A denúncia narra do seguinte fato delituoso:

“No dia 12 de junho de 2013, por volta das 09h20min, na rua Antônio Maria, bairro Centro Norte, nesta capital, o denunciado
ALEXANDRE ALVES DA GUIA
constrangeu a vítima Luzia Marilena de Queiroz, mediante grave ameaça, a fim de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, exigindo da vítima dinheiro para permitir que ela estacionasse em local público.

Consoante ressai do caderno informativo, na data e local dos fatos, a vítima estava estacionando em seu veículo, quando o denunciado
ALEXANDRE
a abordou dizendo que naquele local era proibido estacionar.

Em seguida, a vítima disse ao denunciado
ALEXANDRE
que teria direito de estacionar naquele local, pois é uma cidadã que paga todos os seus impostos.

Ato contínuo, o denunciado
ALEXANDRE
disse à vítima que bastaria deixar uns trocados com ele que poderia estacionar e, ainda, teria o veículo vigiado por ele.

Na sequência, a vítima disse ao denunciado que não precisava que vigiassem seu veículo, momento em que ele disse “se você não me pagar vai ver o que eu vou fazer com o seu carro, sua vagabunda” (sic).

Essas palavras provocaram fundado temor na vítima, razão pela qual os Policias foram chamados e realizaram a prisão em flagrante do denunciado, encaminhando-o à Delegacia para adoção das providências cabíveis.”

Em detida análise dos autos, concluo que assiste razão à defesa.

Com efeito, os fatos descritos na denúncia não foram devidamente comprovados pelo Ministério Público, porquanto o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório não é capaz de subsidiar a materialidade delitiva, eis que fundado apenas no depoimento do PM Edimar Rezende Oliveira.

Conforme se evola dos autos, o juízo singular condenou o apelante, fundamentando que os fatos narrados pelo PM Edimar em juízo estão em harmonia com o que informado pela vítima durante a fase inquisitorial, de sorte que a autoria e materialidade delitiva estavam devidamente comprovadas.

Ocorre que, examinando o conjunto probatório produzido, inexistem elementos suficientes para sustentar a condenação do apelante. Ora, as declarações prestadas pelo PM Edimar, por si só, não podem embasar o decreto condenatório, pois, ainda que tenha prestado auxílio à vítima, esse não pode ter certeza, eis que não presenciou o ocorrido.

Assim, entendo que o membro do Ministério Público não se desvencilhou do ônus da prova, não tendo demonstrado a materialidade delitiva de forma segura e firme, uma vez que o conjunto probatório acostado não é suficiente para demonstrar a ocorrência do fato da maneira como narrado na denúncia.

Nesse contexto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO E RECEPTAÇÃO - CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTS. 158 E 180 DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO QUANDO AO DELITO DE EXTORSÃO - INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS - REJEIÇÃO -IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE EXTORSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso na apresentação das razões recursais consiste em mera irregularidade, não obstando o conhecimento e processamento do recurso.
2. Não se colhendo da prova judicializada a necessária certeza de que os apelados praticaram o delito de extorsão, deve ser mantida a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

(TJ-MG - APR: 10382170074217001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 14/11/2018)

Nesse contexto, havendo dúvidas acerca da veracidade dos fatos, impõe-se reconhecer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, eis que para ensejar um édito condenatório é necessário que haja elementos firmes, coesos e similitude fática entre a ocorrência relatada na fase administrativa e em juízo, o que não se vê no caso em tela.

Por essas razões, impõe-se a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, porquanto a prova produzida mostrou-se insuficiente para a formação da convicção necessária à sua condenação.

À vista do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para absolver
ALEXANDRE ALVES DA GUIA
,
do delito tipificado no artigo 158,
caput,
do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020